Tribunal: TJPA
Processo: 0812600-93.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812600-93.2024.8.14.0040

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA RODRIGUES NETO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento, no qual a parte autora pleiteou a exclusão de tarifas e encargos considerados abusivos — tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista —, com recálculo das prestações e restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa de cadastro; (ii) verificar a legalidade da cobrança de custos com o registro do contrato; (iii) aferir a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iv) apurar a legalidade da tarifa de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro, quando cobrada no início da relação contratual e de forma expressa, é válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.251.331/RS – Tema 958).

4. Os custos com registro do contrato, por se tratarem de despesas vinculadas à formalização do negócio, são lícitos quando pactuados e comprovada sua efetiva prestação.

5. A contratação obrigatória de seguro prestamista com empresa indicada pela instituição financeira configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC e repelida pelo Tema 972 do STJ, sendo abusiva a cobrança do encargo na ausência de opção do consumidor quanto à contratação e à escolha da seguradora.

6. A tarifa de avaliação do bem somente é válida quando houver prova da efetiva prestação do serviço, sendo abusiva sua cobrança se ausente essa demonstração, conforme fixado no Tema 958 do STJ.

7. A restituição em dobro do indébito pressupõe má-fé do fornecedor, não caracterizada no caso, razão pela qual é devida apenas a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro quando expressamente pactuada no início da relação contratual.

2. Os custos com registro de contrato são lícitos se houver previsão contratual e prova da despesa.

3. Configura venda casada, e portanto prática abusiva, a exigência de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pelo agente financeiro, sem opção ao consumidor.

4. A tarifa de avaliação do bem é abusiva se não houver prova da efetiva prestação do serviço.

5. A restituição de valores pagos indevidamente por encargos abusivos deve ocorrer de forma simples na ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I e V, 42, parágrafo único; CC, arts. 317, 389, parágrafo único, 397 e 406; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §§ 2º e 3º, 926, §1º, e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 01.08.2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp 2548939/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJRS, AC 5003246-11.2020.8.21.0016, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 30.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0812600-93.2024.8.14.0040

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA RODRIGUES NETO

APELADO: BANCO ITAÚCARD S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, que
julgou improcedente
o pedido formulado na
ação revisional de contrato bancário
proposta em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A.

BREVE RETROSPECTO

O Autor afirmou ter celebrado com o Réu, em 15/01/2022, contrato de financiamento no valor de R$16.983,99, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$609,68. Aduziu que o pacto fora acrescido de tarifas que reputa ilegais e abusivas, as quais inflaram artificialmente o saldo financiado e, por conseguinte, a base de cálculo dos juros remuneratórios. Indicou, de forma pormenorizada, as seguintes cobranças contestadas: tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira, que teriam sido embutidos no montante total financiado sem o devido destaque e sem anuência livre e informada.

Ao final, requereu a exclusão das tarifas e do seguro indicados como ilegais, com o consequente recálculo do débito e revisão do valor das parcelas, além da declaração de inexigibilidade da mora enquanto pendente a demanda revisional. Juntou documentos.

Em contestação, o Réu suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que o Autor não teria discriminado de forma suficiente os valores incontroversos nem comprovado seu pagamento, postulando, em razão disso, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, §§2º e 3º e art. 485, I do CPC.

No mérito, defendeu a regularidade integral do contrato celebrado, asseverando que todas as tarifas questionadas foram previamente pactuadas, destacadas de forma clara e em estrita observância às normas emanadas pelo Banco Central do Brasil.

A sentença de improcedência, concluiu pela
legalidade das cláusulas contratuais
, indeferindo todos os pedidos do autor.

Transcrevo a
SENTENÇA
id.30081963:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Parauapebas/PA, data certificada pelo sistema.

LEONARDO BATISTA PEREIRA CAVALCANTE

Juiz de Direito substituto respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, conforme Portaria n.º 10/2025-GP
Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea
a.
da Lei n° 11.419/06.

Inconformado, o autor DOMINGOS FERREIRA RODRIGUES NETO interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID.30081964), reiterando os argumentos de abusividade, especialmente quanto:

À cobrança de registro de contrato no valor de R$ 368,33

Tarifa de Cadastro de R$ 777,00,

Tarifa de avaliação do bem R$ 586,00

À cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 713,40 sem opção de escolha de seguradora;

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação revisional, com expurgo de encargos abusivos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, recalculo do saldo devedor e parcelas vincendas, bem como a condenação do réu nas custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id.30082068 refutando os argumentos do apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade das cláusulas contratuais.

TARIFA DE CADASTRO

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Esse entendimento ensejou a edição da Súmula n. 566, in verbis:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Sendo assim, considerando a validade da cobrança de tarifa de cadastro, sendo legítima é a sua cobrança, eis que expressamente prevista sua cobrança (id.30081941) no valor de R$ 777,00 não havendo que falar em abusividade.

REGISTRO DE CONTRATO

Os valores relativos a “registro de contrato (custos com registro)” NÃO são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando as mesmas abusivas, desde que expressamente pactuadas e comprovadas.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ . COBRANÇA DA
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PROVA DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO
. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 958 DO STJ . TARIFA DE CADASTRO. VALOR ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada não é abusiva, considerando a significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado, que a comissão de permanência não está prevista e a restituição do indébito não é devida. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ . 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2548939 GO 2024/0013287-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Na hipótese dos autos, a cobrança de
“custos com registro”
se encontra prevista nas cláusulas contratuais de (id.30081941) mostra-se legal a cobrança.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato (id.30081941), prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de no valor de R$ 713,40

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou título de capitalização com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA.\nI - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago
a maior
pela parte autora
.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

O apelante alega a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação no valor de Tarifa de avaliação do bem R$ 586,00

A questão relativa à cobrança de algumas tarifas administrativas pelas instituições financeiras foi decidida pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.251.331/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

Conforme as teses definidas pelo STJ, reconheceu-se a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da despesa de registro do contrato, ressalvadas a abusividade pela ausência de efetiva prestação do serviço ou a onerosidade excessiva em casos concretos.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - SP (2016/0011277-6) - Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – J.28/11/2018)

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, conforme demonstrado no documento de ID. 30081941, prevê a cobrança da tarifa de avaliação de bens.

Contudo, inexiste nos autos documento que comprove que o veículo foi efetivamente avaliado pelo banco apelado, configurando, assim, abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado

Portanto, estando a cobrança, conclui-se pela
ABUSIVIDADE da tarifa de avaliação do bem
nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto
também
, reconhecendo a abusividade da cobrança
da tarifa de avaliação
e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora
.

DA

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que diz respeito à repetição em dobro das quantias, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, de modo que pressupõe cobrança indevida, efetivo pagamento em excesso por parte do consumidor e a ausência de erro justificável.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos de tal decisão para os indébitos não decorrentes da prestação de serviço público cujas cobranças tenham sido realizadas a partir da data de publicação do respectivo acórdão (EAREsp 600.663/RS, Relator para Acórdão o Ministro Hermann Benjamin, DJe 30/03/2021).

No caso sub judice, ainda que reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira ou desrespeito à boa-fé objetiva, pois os encargos ora afastados foram exigidos com base em cláusulas expressamente pactuadas no contrato (ID. 30081941).

Conforme se extrai do instrumento contratual, tanto o seguro prestamista no valor de R$ 713,40 quanto a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 586,00 constam de forma clara e específica no contrato firmado entre as partes.

A previsão contratual expressa demonstra que não houve ocultação de valores, cobrança dissimulada ou qualquer artifício destinado a induzir o consumidor em erro quanto aos valores efetivamente contratados. O consumidor teve plena ciência, ao firmar o contrato, da existência de tais cobranças e de seus respectivos valores.

A abusividade ora reconhecida decorre NÃO da ausência de previsão contratual ou de conduta fraudulenta, mas sim da violação a normas de ordem pública de proteção ao consumidor, especialmente no tocante à venda casada quanto ao seguro prestamista e à cobrança por serviço não efetivamente prestado quanto à tarifa de avaliação do bem.

Por conseguinte, é de rigor o reconhecimento apenas da repetição simples dos valores indevidamente pagos, afastando-se a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de comprovação de má-fé ou desrespeito à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

Assim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com incidência de juros de mora conforme cálculo fixado no art. 406 do Código Civil, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença no tocante à cobrança do
SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIÇÃO
, declarando a sua abusividade e determinando o recalculo das prestações contratuais, a fim de que, em fase de liquidação, seja apurado o montante efetivamente pago a maior, com a consequente restituição simples dos valores indevidamente pagos.

Diante da sucumbência recíproca as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deverão ser suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) pelo autor/apelante e 50% (cinquenta por cento) pelo réu/apelante, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência.

Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade desses valores em relação ao autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

À Secretaria, para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2025